Tribunal: STF
Processo: ARE 1374527
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Vila Velha interpõe agravo contra decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. LOTEAMENTO NÃO REGULARMENTE IMPLANTADO. USO E OCUPAÇÃO INADEQUADA DO SOLO. DANO AMBIENTAL E RISCO À SAÚDE DOS OCUPANTES COMPROVADOS. REVOGAÇÃO DOS DECRETOS DE APROVAÇÃO DOS LOTEAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO E CERCAMENTO DA ÁREA FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. URGÊNCIA DAS MEDIDAS. REDUÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. CONHECIDO E IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 



    1. A área objeto da presente ação é integrante dos loteamentos denominados Mangal A e Mangal B, a qual, oportunizando-se da disponibilidade, o Município de Vila Velha passou a utilizá-la para depósito de resíduos, fazendo com que diversas famílias carentes passassem a frequentar o local para coleta de materiais e a ocupá-la posteriormente. 



    2. A responsabilidade do ente municipal é evidente, não apenas pelo uso inadequado e prejudicial que deu a área, conforme certificado em laudo, mas por permitir sua ocupação, mesmo diante do claro risco a que estavam expostas as famílias em razão da contaminação do solo. 



    3. Verificando omissão da Administração Pública no cumprimento de seus deveres constitucionais, cujos efeitos trazem manifesto prejuízo à sociedade, sobretudo à parcela mais vulnerável da sociedade, é dever do Poder Judiciário agir para a adequada garantia de direitos, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. 



    4. Conhecido e improvido o recurso do Município de Vila Velha. Conhecido e parcialmente provido o recurso do Ministério Público Estadual. Remessa necessária prejudicada”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 2º, 30, incisos I e VIII, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Aduz, em suma, a ocorrência de decisão extra petita em razão da determinação de revogação dos decretos municipais nºs 259/1956, 280/1956 e 305/1956, por supostamente serem questões estranhas aos limites da lide.



    Sustenta inobservância da cláusula de reserva de plenário ao se operar a revogação dos decretos municipais; violação ao princípio da separação dos poderes; violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e inexistência de situação excepcional que justifique a atuação do Poder Judiciário em matérias de interesse local.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. USO E OCUPAÇÃO INADEQUADOS DO SOLO. DANO AMBIENTAL E RISCO À SAÚDE DOS OCUPANTES COMPROVADOS. REVOGAÇÃO DOS DECRETOS DE APROVAÇÃO DOS LOTEAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Carta da República.



    No que se refere aos artigos 30, inciso I, e 97 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Também não merece trânsito a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE nº 259.335/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 7/12/2000).



    O Tribunal a quo entendeu que a responsabilidade do ente municipal é evidente, não apenas pelo uso inadequado e prejudicial que deu à área, mas por permitir a sua ocupação irregular, mesmo diante do risco a que estavam expostas às famílias.



    Verifico, assim, que para divergir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo o óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR SUBSTÂNCIA TÓXICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se apoia na tese da recorrente. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedente: AgR-RE nº 579.291, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 05.06.09. 



    3. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais a saber: Lei nº 6.938/81, Decretos Federais nºs 3.179/99 e 6.514/08, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    4. Deveras, o arresto recorrido versou sobre mandado de segurança no qual alegou o impetrante; a) não ter dado causa à contaminação do solo da área atingida; b) o prazo para elaboração do laudo de danos ambientais seria exíguo; c) a responsabilidade dos danos ambientais seria da administração pública do município de São Paulo, que teria incentivado atos de esbulho perpetrado por invasores que lá fixaram domicílio; e, por fim, d) os critérios adotados para fixação da multa ambiental foram incorretos. 



    5. Sob esse enfoque é cediço que o recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    6. Agravo Regimental desprovido” (AI nº 786.312/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/5/11).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. 



    Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.228.790/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 21/11/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente